Tribunal: TJMT
Processo: 1024314-69.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024314-69.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Empreitada]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLORISVALDO ANTONIO BALDAN - CPF: 206.381.408-20 (EMBARGANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
– CONTRADIÇÃO – NÃO EVIDENCIADA –
PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
REJEIÇÃO.

Ausentes, no acórdão embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração interpostos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Florisvaldo Antônio Baldan
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que
acolheu a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelo Recorrente e, consequentemente, anulou a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem
(id.
224661675
, págs. 01/0
7
).

O Embargante alega que o acórdão embargado foi contraditório, já que
afirmou não ter havido a revelia do Embargado, mesmo ele tendo comparecido à audiência.

O Embargado apresentou contrarrazões aos Declaratórios, pugnando por sua rejeição (id. 226514169, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo Interno,
oposto por
Florisvaldo Antônio Baldan
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que
acolheu a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelo Recorrente e, consequentemente, anulou a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso em tela, o Embargante defende que o acórdão recorrido foi contraditório.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão embargado, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

Ademais, ficou consignado, expressamente, que o Juízo singular, após restar prejudicada a audiência, ante a ausência da parte Autora, o Juízo singular determinou o seu reagendamento e, portanto, sequer iniciou o prazo para apresentação da contestação. Veja-se:

No caso em tela, verifica-se que a audiência de conciliação, designada para o dia 01/02/2022, restou prejudicada, visto que o Requerido, ora Apelante, não foi citado/intimado (id. 215427786, pág. 01), o que fez com que fosse redesignada para o dia 10/10/2022 (id. 215427796, pág. 01).

Na data marcada, o Apelante compareceu à audiência, espontaneamente, porém, novamente, restou prejudicada, ante a ausência da parte Autora, ora Apelado (id. 215427798, págs. 01/02).

Nota-se que a audiência não fora realizada, sendo considerada prejudicada, fazendo com que o Magistrado singular determinasse o seu reagendamento. Veja-se:

Em caso negativo, DETERMINO o reagendamento e realização de nova audiência de conciliação, com a devida CITAÇÃO/INTIMAÇÃO das partes, nos moldes já determinados. (id. 215430661, pág. 01).

Com efeito, havendo novo reagendamento da referida audiência, é certo que o prazo para a apresentação da contestação sequer teve início.

Dessa forma, é manifesta a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo singular considerou o Apelado revel e verdadeiros os fatos narrados na inicial, julgando antecipadamente o processo.

Registra-se que Juízo a quo, de forma implícita, cancelou a audiência, o que configura cerceamento de defesa, porque o Requerido, ora Recorrente, deveria ser intimado de tal ato e, a partir desta data, teria o prazo 15 (quinze) dias para ofertar a contestação.

O Juízo singular, ao julgar antecipadamente a lide, não observou que o prazo para a apresentação da contestação sequer tinha iniciado.

Nessa quadra, é certo que a decretação da revelia do Requerido, ora Apelante, foi equivocada e configurou cerceamento de defesa, na medida que o impediu de apresentar defesa às teses apresentadas pelo Autor, ora Recorrido.

Nota-se que o acórdão não foi contraditório, mas apenas deixou expresso o entendimento deste Colegiado que foi contrário à pretensão do Recorrente.

Na verdade, observo que o Recorrente pretende o rejulgamento da causa, o que não se mostra cabível.

Por tais considerações, em vista de inexistir contradição a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto
por
Florisvaldo Antônio Baldan, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024